Tribunal: TJBA
Processo: 8078875-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078875-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DE MELO FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADE NO ÂMBITO DO FIES. DANO MORAL. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O réu, instituição de ensino superior, interpôs apelação contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à diferença de semestralidade de aluna beneficiária do FIES, alegando a validade da cobrança e a inexistência de ato ilícito.

2. A autora, por sua vez, interpôs apelação adesiva pleiteando a extensão dos efeitos da sentença a outras cobranças e a condenação por danos morais.

3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inexistente o débito de R$ 75.442,16 e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de diferença de semestralidade, em contratos firmados com FIES, pode ser exigida da aluna; (ii) saber se houve danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes configura-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A prestação de serviços educacionais está sujeita às normas de proteção ao consumidor.

6. A Portaria nº 638/2017 do FNDE permite a cobrança de valores que excedem o teto do FIES apenas para contratos firmados a partir do primeiro semestre de 2017. O contrato da autora foi celebrado em abril de 2017 mas antes da edição dessa norma, de agosto de 2017, sendo ilegítima a cobrança de valores adicionais, por violar o Código de Defesa do Consumidor.
7. A cobrança indevida, além de constituir prática abusiva (art. 6º, V, do CDC), gerou constrangimento à autora, que foi surpreendida com cobrança de dívida em valor elevado, de R$ 75.442,16, configurando dano moral.

8. O quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00, considerando-se a natureza do dano moral e seu caráter pedagógico e compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido para estender os efeitos da sentença a semestres subsequentes e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
10. Tese de julgamento: "A cobrança de valores superiores ao teto do FIES em contratos celebrados antes da edição da Portaria nº 638/2017 é ilegítima e configura prática abusiva, ensejando a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 5º, XXXII e V;

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, 14;

- CPC/2015, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

- REsp 1583798/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/10/2016;

- TJ-SP, Apelação Cível 1026067-28.2022.8.26.0482, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, julgado em 15/04/2024;

- TJ-DF, Apelação Cível 0730261-34.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 30/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078875-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCIANA DE MELO FERREIRA e outros (2)
e como apelada
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora
, nos termos do voto do relator.